Tribunal: TCU
Processo: 038.711/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria em todos os contratos de todos os órgãos da administração direta e indireta da União em que a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A figure com instituição garantidora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional - SCN, materializada pela aprovação e envio a esta Corte pela chamada "CPI da Pandemia", do Requerimento 1503/2021, de autoria dos Senadores Rogério Carvalho (PT/SE) e Humberto Costa (PT/PE), que requisita ao TCU a realização de fiscalização em todos os contratos de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta da União em que a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S.A., CNPJ 23.706.333/0001-36, figure como instituição garantidora; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar, em caráter excepcional, o prazo para atendimento à presente Solicitação do Congresso Nacional até 29/4/2022, nos termos estabelecido no inciso II e § 2o, ambos do art. 15 da Resolução TCU 215/2008; 9.2. autorizar a reiteração de diligência à Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, na forma sugerida pela Selog em sua instrução de peça 112, sem prejuízo de que a referida unidade técnica, em conjunto com a Seproc/TCU, envide os esforços adicionais e necessários para a obtenção das informações objeto da mencionada diligência; 9.3. notificar a autoridade solicitante da presente decisão, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.